Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. OPORTUNIZADO. DESCONSTITUIÇÃO MANTIDA.
1. É impenhorável, em regra, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar.
2. Demonstrado que o imóvel em questão constitui moradia exclusiva da parte executada ou de sua família, a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem e desconstituiu a constrição judicial é medida que se impõe.
3. Não há violação ao contraditório quando após a impugnação à penhora pelo devedor, no prazo expressamente oportunizado pelo Juízo, o credor oferece sua defesa.
4. Recurso conhecido e improvido.